Tribunal: TJDFT
Processo: 0734693-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. ATUAÇÃO DESIDIOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
2. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
3. Pretende o autor receber quantia pertinente a honorários advocatícios contratuais pela sua atuação em favor dos direitos do réu no processo 0030478-11.2000.4.01.3400, que tramitou na Justiça Federal em Brasília. Ocorre que, conforme se denota dos documentos apresentados, o autor não faz jus aos honorários pretendidos, haja vista que a sua atuação no processo não se mostrou diligência ou eficaz em favor de seu cliente.
4. Houve falha na prestação do serviço por parte do autor, que prejudicou o requerido com o atraso no recebimento de valor que já lhe era de direito e encontrava-se à sua disposição
5. O valor dos honorários de sucumbência encontra-se fixado, por equidade, em patamar razoável e proporcional pelo d. juízo, não se caracterizando valor exorbitante a quantia de R$2.250,00, em harmonia com os parâmetros estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015. A fixação de quantia inferior representaria indevida remuneração pelo trabalho do patrono do réu, o qual logrou-se vencedor na presente demanda.
6. Negou-se provimento ao apelo.